Tribunal: TJBA
Processo: 2000038-46.2025.8.05.0079
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000038-46.2025.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: ORLANDO CRUZ SOUZA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU REGRESSÃO DE REGIME SEM PRÉVIA OITIVA DO APENADO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 118, §2º, DA LEP). PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I - AGRAVO EM EXECUÇÃO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, que determinou regressão de regime, além da perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, em razão do cometimento de falta grave. II – Em suas razões aduz que o ‘decisum’ padece de nulidade, tendo sido prolatado sem prévia oitiva do Apenado. III - O recurso merece acolhida. Nada obstante a regressão tenha sido determinada com lastro no inciso I, do dispositivo legal acima transcrito, sob alegação do cometimento de falta grave consistente na fuga do Apenado, não deve ser olvidado que a Lei de Execução Penal estabelece que tal medida há de ser precedida da oitiva do Apenado, em audiência de justificação, de modo a garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 118, §2º, da LEP). Precedentes do STJ. VI – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso. VII – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 2000038-46.2025.8.05.0079, oriundo da Vara de Execução da Comarca de EUNÁPOLIS /BA, sendo Agravante ORLANDO CRUZ SOUZA e Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao Recurso. E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.